Tribunal: TCU
Processo: 040.281/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 645/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para no mérito considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa JBS Turismo Eireli, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 20, que fundamentou este Acórdão, ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo - Sebrae-SP e ao representante, JBS Turismo Eireli, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 040.281/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Marcionilio Flor Pereira (156.223/OAB-SP) e outros, representando Jbs Turismo Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo - Sebrae-SP, com fundamento no art. 7o da Resolução - TCU 265/2014, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 135/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: a) ausência no instrumento convocatório dos limites da subcontratação permitida para os serviços licitados, bem como ausência de detalhamento dos serviços passíveis de subcontratação, em desacordo com o entendimento disposto nos Acórdãos Plenários 1.045/2006, 697/2013 e 1.840/2016; 1.7. determinar ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Nacional), para que avalie a conveniência e a oportunidade de efetuar alteração no Regulamento de Licitações e Contratos dessa entidade ou, ao menos, em suas minutas de edital de certames licitatórios, de modo a descontinuar a exigência de cópia autenticada em cartório, substituindo-a por cópia simples acompanhada de seu original, de forma a permitir sua autenticação pelo agente do próprio Sebrae, em consonância com o art. 3o da Lei 13.726/2018 (Lei de Desburocratização).